Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, observa-se que o agravante é empregado celetista na função de eletricista da pessoa jurídica Concelta Construções Elétricas Ltda., conforme cópia da sua CTPS anexada aos autos, auferindo rendimentos correspondente ao valor bruto de R$2.259,40 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) e ao importe líquido de R$2.035,41 (dois mil e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos). As cópias dos extratos de sua conta bancária demonstram que não há movimentação financeira destoante das informações financeiras comprovadas.
3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante, e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido.
4. Recurso conhecido e provido.